Tribunal: STF
Processo: Ext 457
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO - SIMETRIA DAS LEGISLAÇÕES - EFEITOS. O fato
motivador  do pedido  de extradição  há de  ser considerado  crime no
Brasil  e no  pais requerente  e, segundo  as legislações,  não estar
prescrita  a ação. Se do rol dos delitos apontados constam alguns que
não  atendem a exigência  impõe-se deferir  a extradição com cláusula
limitadora.
              PRESCRIÇÃO   -  INTERRUPÇÃO   -  PRONUNCIA   -  DIREITO
AMERICANO.  A pronuncia prevista  no direito americano, decorrente de
atividade do Júri de Instrução, tem contornos equivalentes a denuncia
do  direito brasileiro,  ja  que consubstancia  a  admissibilidade da
acusação e envolve, também crimes patrimoniais.::